Tribunal: TJDFT
Processo: 0706472-42.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES, DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A folha de antecedentes penais do apelante demonstra que ele ostenta seis condenações definitivas anteriores ao fato ora apurado, tendo sido considerada uma delas para reconhecer a reincidência, e as demais para valorar negativamente os antecedentes, o que não comporta reparo.
2. Correta a avaliação negativa da conduta social se o réu comete o crime enquanto cumpria pena por crime anterior, logo após obter o benefício da progressão ao regime aberto, diante da maior reprovabilidade da conduta.
3. Presentes mais de uma qualificadora, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime e, a outra, como circunstância agravante - caso esteja elencada como tal no Código Penal - ou, ainda, como circunstância judicial desfavorável, apta a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, comportando reparo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas), reduzir o quantum de exasperação da pena-base pelas circunstâncias judiciais negativamente avaliadas, reduzindo a pena final do apelante de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 09 (nove) dias-multa, para 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão, e 7 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.